Tribunal: TJDFT
Processo: 0020396-25.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020396-25.2011.8.07.0007 RECORRENTE: RAYATYLLAS VINUTO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Homicídio qualificado consumado e simples tentado. Corrupção de menor. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Erro na execução. Dolo eventual. Individualização da pena. Concurso de crimes. 1 – A leitura pelo juiz presidente do júri só do dispositivo da sentença condenatória não torna nulo o ato, se nenhum prejuízo houve para a defesa, que sequer suscitou a pretensa nulidade no momento oportuno, tornando preclusa a questão. 2 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. 3 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos. 4 – Quando o agente, com vontade dirigida à morte de uma das vítimas, mediante única ação, produz dois resultados – morte da vítima visada e lesões em terceira pessoa -, há erro de execução (aberratio ictus), com resultado duplo ou complexo. 5 - Na conduta dolosa e desígnio autônomo quanto aos crimes de homicídio consumado e tentado, a regra será a do concurso formal impróprio. Mantém-se, contudo, a sentença que, por razões de política criminal, utilizou a regra do concurso formal próprio, porque mais favorável aos acusados. 6 - A premeditação do crime de homicídio e o fato de o executor do crime – a mando de um dos acusados (autor intelectual) e com auxílio material e moral do outro - ter efetuado diversos disparos de arma de fogo, com a nítida intenção de eliminar a vítima, leva à maior censurabilidade da conduta, pelo que se justifica a valoração negativa da culpabilidade. 7 - A valoração negativa da conduta social depende de elementos concretos sobre a conduta do réu no contexto de sua família e comunidade. O fato de um dos réus ser considerado “liderança negativa” no presídio onde cumpre penas por condenações passadas não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social. 8 - Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos. 9 - Tratando-se de crime com múltiplas qualificadoras, possível utilizar uma delas (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) para qualificar o crime, e a outra (motivo torpe) para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 10 - A morte da vítima, tendo causado à mãe dessa forte abalo psicológico, que ultrapassa as consequências normais do crime de homicídio, justifica a valoração desfavorável das consequências do crime. 11 – No crime de corrupção de menor, possível valorar negativamente a culpabilidade se o forte vínculo entre os acusados e o adolescente, que executou os homicídios, acabou levando o envolvimento desse com o grupo criminoso, expondo-o a acentuada situação de risco. 12 - Apelações providas em parte. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando inexistir fundamento hábil para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez equivocada a análise das circunstâncias judiciais, seja para o crime de homicídio, seja para o de corrupção de menor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, ao contrário do que sustenta o recorrente, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi feita pela turma julgadora com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Já assentou a Corte Superior, quanto ao tema, que “inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012